Tribunal: TJMT
Processo: 1020449-47.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA No 1020449-47.2021.8.11.0000
AUTOR: UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA
RÉU: GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória proposta por UNIÃO AVICOLA AGROINDUSTRIAL LTDA com o fito de desconstituir o v. acórdão proferido pela 3a Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal, que nos autos do recurso de apelação cível n. 0042422-59.2015.8.11.0041, desproveu o apelo interposto pela autora da rescisória, e manteve r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança movida por GECONT ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME, condenando a ré ao pagamento de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta oito mil seiscentos e setenta quatro reais e vinte três centavos), bem como majorou os honorários de sucumbência fixando-o em 15% sobre o valor da condenação.
Narra que: “o requerido propôs em 08/09/2015 a ação de cobrança de honorários (n. 0042422-59.2015.8.11.0041) postulando, em síntese, a condenação da autora ao pagamento do valor de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) em virtude do contrato (aditivo) firmado em 01/03/2012, o qual previa a realização da prestação de serviços de auditoria e contabilidade pela requerida pelo período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011”; acrescenta, ainda, que “embora tenha recebido a contraprestação da autora acerca do pagamento de honorários no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), arguiu que os honorários de recuperação na porcentagem de 15% sobre o valor compensado de títulos federais através do PER/DCOMP (cláusula terceira parágrafo primeiro) não lhe teria sido pago”; aduz que apresentou contestação nos autos arguindo que inexistiam provas documentais da efetiva compensação dos créditos que justificasse a cobrança do autor; que “o contrato restringiu seu escopo aos anos compreendidos entre janeiro de 2007 a dezembro de 2011, de modo que todos os serviços realizados no ano de 2012 em diante (2012 inclusive), foram realizados pelos seus próprios colaboradores meramente com a assessoria da parte requerida, que estava contratada para isso; que de 2012 em diante a requerida somente prestou serviços de assessoria e auditoria sem qualquer previsão contratual de pagamento de honorários advocatícios por “recuperação de crédito” até porque todos os procedimentos de recuperação de créditos foram realizados pela própria equipe da autora”.
Prossegue e sustenta que, encerrada a instrução processual, o processo foi julgado inteiramente procedente pelo MM. juiz, que condenou a autora desta rescisória, ao pagamento à requerida do valor de R$ 778.674,23 (setecentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos) acrescidos de correção monetária (pelo índice do INPC) e juros de 1% ao mês incidentes.
Após a r. sentença a autora apresentou recurso de apelação que foi contra razoado pela requerida e julgado em 05/05/2021 pelo e. TJ/MT, que negou provimento ao apelo por unanimidade. Com isso, a autora apresentou embargos de declaração que foram igualmente rejeitados por unanimidade pelo e. TJ/MT, vindo a decisão judicial a transitar em julgado no dia 15/09/2021.
Assegura que postulou pela produção de provas periciais nos documentos carreados aos autos pela Receita Federal em audiência de instrução, a qual não seguiu, de pronto, indeferida pelo MM. juiz, pois consignou em ata que após a audiência de instrução avaliaria a necessidade e possibilidade legal da realização de prova pericial que resultasse na conversão do julgamento em diligência.
Nesse ínterim, a autora afirma que diligenciou-se e contratou em 16/07/2018 um perito assistente técnico independente (de empresa terceirizada em perícias – vide laudo anexo) para a realização de um levantamento, análise da documentação apresentada pela Receita Federal do Brasil em 15/05/2018, e elaboração de laudo pericial.
Ante a complexidade do trabalho, inobstante tenha sido solicitado e pago pela autora em data de 16/07/2018, aludido serviço só veio à cabo em 05/05/2020, ou seja, em data posterior à que foi proferida a r. sentença de mérito rescindenda (20/03/2020), bem como posteriormente a interposição do recurso de apelação pela autora em data de 30/04/2021. O trabalho pericial infirma, veementemente, diversas conclusões da r. sentença rescindenda, na medida em que as premissas do MM. juiz para julgamento consideraram dispensáveis a prova pericial, além de que considerou existente prestação de serviço que, comprovadamente, não existiu, ou que foi prestada com supedâneo em escopo de contrato diverso.
Defende que a prova nova à que teve acesso a autora é capaz de infirmar a conclusão da r. sentença rescindenda na medida em que é conclusiva (de que a autora não é devedora da ré) e traz consigo elementos fortíssimos que atingem o cerne dos fundamentos pelos quais se baseou a r. sentença, quais sejam: “( i ) a realização ou não de serviços pela requerida de recuperação de créditos após 2012, inclusive; ( ii ) a existência de erro de fato; ( iii ) a proposição maliciosa de aditivo contratual com apenas 5 meses de vigência do primeiro contrato firmado, simplesmente para que fosse “albergado” os interesses exclusivos do requerido; ( iv ) o escopo e limitação do trabalho de recuperação de créditos ao período que compreende janeiro de 2007 a dezembro de 2011; e ( v ) a interpretação extensiva de cláusula contratual estrita (afronta ao art. 113 §1o inciso IV do CC e art. 47 do CDC), permitindo o direito a honorários por serviços não prestados e, ainda, os prestados por outros meios que o contrato previa como sendo escopo dos honorários previamente ajustados e que não constam especificamente da cláusula contratual como ensejadora do direito à percepção dos honorários (DACON e DCTF)”.
Outrossim, aduz que há um vício na r. sentença e v. Acórdão rescindendo que violou manifestamente a norma jurídica ao realizar interpretação extensiva acerca do prazo de vigência do contrato, porquanto ao firmar suas razões de que o contrato firmado em 01/03/2012 não possuía prazo acabou por fazer uma interpretação abrangente de cláusula contratual restrita, em detrimento da parte que não redigiu o documento (só apôs o seu “de acordo”) e ainda, de forma mais maléfica ao consumidor que contratou a prestação do serviço, se apresentando claras as afrontas aos art. 113 §1o inciso IV do CC e art. 47 do CDC.
Afirma que todos os contratos foram devidamente pagos no que tange aos honorários mensalmente estipulados, com exceção os honorários discutidos na ação, pois a requerida não prestou por si mesma nenhum serviço de compensação posterior a 2012.
Sustenta que o Magistrado singular incorreu em erro de fato em sua análise ao compreender que o e-mail datado de 01/04/2015 para que a requerida pudesse repassar as informações retificadas a receita federal (para fins de compensação) compreendia uma aquiescência da autora quanto a realização de recuperação de créditos e confissão quanto ao débito de honorários, sendo certo que o MMo Juiz desconsiderou o documento que comprova o fim daquela relação jurídica (do contrato de recuperação de crédito), contudo não se constituiu um ponto controvertido em que houvesse um pronunciamento judicial no processo originário sobre o fato que teria dado lugar ao erro.
Assim requer a concessão da tutela de urgência, para suspender o procedimento de cumprimento de sentença protocolado no processo originário (n. 0042422- 59.2015.8.11.0041 em trâmite perante a 6a vara cível da comarca de Cuiabá/MT), até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. No mérito requer seja julgada procedente a ação rescisória para rescindir a r. sentença e o v. Acórdão proferidos nos autos do processo n. 0042422-59.2015.8.11.0041, e assim, promover um novo julgamento do processo para julgar improcedente a ação de cobrança n. 0042422-59.2015.8.11.0041 proposta pela requerida, restituindo o depósito realizado pela autora a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC, e condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (ID no 108991493 - págs. 1-32).
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
O art. 966, inciso VII, do CPC assim preceitua:
“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...)
VII. obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;”
Importante destacar que, consoante entendimento do STJ, “No novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido de desconstituição do julgado rescindendo na ação rescisória.” (STJ – REsp 1.770.123-SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, por unanimidade, julgado em 26.03.2019, DJe 02.04.2019 – Informativo 645).
Assim, qualquer espécie de prova (documental, testemunhal, pericial etc.) pode ser considerada como prova nova para efeitos do inciso VII, do art. 966 do CPC, segundo o qual ocorrerá a rescisão do julgado se “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”.
Digo isso, porque da dicção do próprio artigo, acompanhada pelas considerações firmadas pelo notável doutrinador Fredie Didier Jr., podemos concluir que: “o documento novo, que irá reder ensejo à propositura da ação rescisória, há de ser suficiente para modificar a conclusão a que se chegou na decisão rescindenda... é preciso que o documento novo, necessariamente e sozinho, gere um pronunciamento favorável ao autor da ação rescisória.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, 3a Ed., Salvador: Editora Jus Podivm, p. 336 – negritei).
In casu, a prova pericial apresentada como documentos novo foi concluída em 05/05/2020, ou seja, em data posterior à que foi proferida a r. sentença de mérito rescindenda (20/03/2020), entretanto, um ano antes do julgamento do recurso de apelação no 0042422-59.2015.8.11.0041, de Relatoria do Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, que ocorreu em 05/05/2021, podendo a parte autora ter apresentado para apreciação da Câmara Julgadora o resultado do laudo pericial, como documento novo, porém não o fez. Além de obter o documento em data anterior ao trânsito em julgado da ação, confessadamente, a respectiva perícia era uma prova conhecida da parte autora, pois iniciada ainda no ano 2018.
Noutro aspecto, ao que tudo indica, o acórdão alinhou os fatos exatamente ao que determina a lei. Nelson Nery Júnior afirma que a “ação rescisória não se presta para a correção de injustiça da sentença nem para reexame da prova, sendo medida excepcional que só pode fundar-se nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Todos os argumentos da parte autora deduzidos na presente exordial são no sentido, na verdade, da pretensão de novo julgamento da ação, o que é impossível na via rescisória.” (Código de Processo Civil Comentado, 10a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).
Como cediço, a intromissão liminar na coisa julgada depende da identificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A esse respeito, arremata a jurisprudência:
“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. TUTELA ANTECIPADA. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, proposta pelo INSS, em que visa rescindir, com fundamento no art. 485, V, do CPC, acórdão proferido pela Terceira Seção, Relatora Min. LAURITA VAZ, no julgamento do REsp 1.214.717/PR. 2. A antecipação de tutela em Ação Rescisória é medida excepcional e depende da presença de prova inequívoca da verossimilhança da alegação e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação. 3. Nos termos do art. 489 do CPC, a concessão da medida liminar só poderá ser feita caso presentes os pressupostos legais (art. 273 do CPC) e, ainda, imprescindível a medida (AgRg na AR 3.715/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 27.6.2007, DJ 27.8.2007, p. 172). 4. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, porquanto, antes do contraditório, ausentes os requisitos para a sua concessão. 5. Agravo Regimental não provido.” (AgRg na AR 5.415/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 23/09/2014).”
Destarte, os fatos e provas apresentados dependem de melhores esclarecimentos e aparentam não ser suficiente para assegurar a parte autora o pronunciamento favorável quando do julgamento da questão de fundo, pois não evidenciam, neste momento, a probabilidade do direito invocado, como também, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, pois do arcabouço probatório, em análise de cognição sumária e não exauriente, a considerar o exame acurado da sentença rescindenda: “a parte requerida comprova satisfatoriamente o resultado positivo decorrente das compensações dos tributos federais, devendo receber os honorários pactuados no contrato de prestação de serviço”.
Sendo assim, recebo a presente AÇÃO RESCISÓRIA e INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.
Cite-se o requerido para, querendo, responder aos termos da presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 970, CPC), consignando-se as advertências legais.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora